Tribunal: TJDFT
Processo: 0766101-26.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:
DIREITO CIVIL. ALIMENTOS. FIXAÇÃO. BINÔMIO NECESSIDADE - POSSIBILIDADE. COMPROVAÇÃO.
1. Os genitores possuem o dever de contribuir para o sustento dos filhos, fornecendo-lhes assistência material e moral a fim de prover as necessidades com alimentação, vestuário, educação e tudo o mais que se faça imprescindível para a manutenção e sobrevivência da prole.
2. A teor do disposto no art. 1.694, §1o, do Código Civil, os alimentos devem ser fixados considerando-se as necessidades do alimentando e a possibilidade da pessoa obrigada a prestá-los.
3. Deu-se parcial provimento ao recurso.